Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por EDSON DOMINGUES MARTINS contra r. decisão que, em sede de ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais movida em desfavor de SANEAMENTO DE GOIAS S/A, indeferiu a inicial em relação ao item I dos pedidos, por inépcia da inicial. Confira-se a decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de tutela de urgência, por intermédio do qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma o requerente ser beneficiário de fornecimento de água prestado pela requerida. Acrescenta que o imóvel abastecido é representado por um loteamento, fracionado em unidades residenciais, habitadas por 80 (oitenta) famílias. Enuncia que sempre pagara a tarifa de água sob a classificação de área industrial, reconhecidamente mais cara que aquela afeta à classificação residencial, todavia, após solicitação administrativa sua, a requerida teria reconhecido a necessidade de alteração da classe tarifária, que passaria a ser cobrada como residencial. Afirma o requerente que haveria faturas impagas, no período compreendido entre dezembro/2023 e abril/2024, no valor atualizado de R$ 97.655,60. Defende que, na condição de credor de valores cobrados a maior durante todo o período que antecedeu a alteração da classe tarifária, que assinala superarem o montante de R$ 177 mil, não poderia haver corte de água ou cobrança dos montantes impagos, em razão do necessário reconhecimento da compensação. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, representada pela emenda de ID 196336028, deduziu pleito de urgência, nos seguintes termos: “I. seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, a fim de determinar que a Requerida se abstenha de efetuar qualquer corte referente aos meses ainda em aberto diante do acordo pactuado junto a Requerida, bem como suspender futuras cobranças e novos cortes, tendo em vista o crédito que o Autor possui junto a Requerida, até que o mérito seja efetivamente discutido nestes autos. REQUER, inclusive, a determinação de multa diária a Requerida em caso de descumprimento da liminar no valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais), valores estes a serem revestidos em favor do Requerente caso aconteça a conduta de não cumprimento da liminar;” (negritos no original) (ID 196336028, p. 23) Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 196336028, que passará a representar a peça de ingresso, para efeitos de contraditório e de cognição judicial. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato que o requerente deduziu os seguintes pedidos de mérito: “III. seja a presente demanda julgada totalmente PROCEDENTE em suas razões e fundamentos, supracitadas, com a condenação da Requerida a indenizar o Requerente a título de danos materiais, consubstanciados em repetição de indébito na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, no valor a ser atualizado, sob R$ 229.276,35 (duzentos e vinte e nove reais e duzentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos); IV. seja julgado PROCEDENTE o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe não inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa, equivalente a R$ 22.927,63 (vinte e dois mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos);” (negritos no original) (ID 196336028, p. 23) Registro serem ambas pretensões condenatórias a uma alegada obrigação de pagar. Rememorando a pretensão de urgência, constato inexistente qualquer congruência em relação aos pleitos de mérito. O pleito de urgência não representa antecipação de qualquer provimento de mérito; e, portanto, não tem natureza antecipada. E o pleito de urgência não se predestina a salvaguardar futuro e eventual pleito condenatório; e, portanto, também não tem natureza cautelar. Em resumo, é pretensão dissociada de qualquer das providências perseguidas a título de mérito. Assim, neste particular, impõe-se o reconhecimento da incidência do disposto no art. 330, § 1o, III e IV, do CPC, segundo o qual: “Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; [e] contiver pedidos incompatíveis entre si.” Inepta, pois, a inicial, em relação ao pleito deduzido a título de tutela de urgência. “A latere”, ressalto que, se existem contas impagas relativas aos últimos 90 (noventa) dias, eventuais condutas da fornecedora de água tendentes ao corte, em princípio, são juridicamente legítimas. E mais, no atinente ao instituto da compensação, rememoro o disposto no art. 369 do Código Civil, segundo o qual – “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” (s.g.) –, o que não me parece ser o caso dos autos, à luz da causa de pedir deduzida. Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL em relação ao pleito inscrito no item “I” do rol de pedidos, transcrito no relatório desta Decisão, por inépcia, com amparo no art. 330, I, do CPC. Silente o requerente acerca da audiência à qual alude o art. 334 do CPC, deixo de designá-la, ressaltando, contudo, ser possível futura designação, desde que haja intento expressamente manifestado por ambas as partes. No mais, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do AR destinado à sua citação (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I”. Inicialmente, o Agravante narra que o pedido liminar visa impedir que a agravada realize novos cortes de água em relação aos meses objeto de acordo para pagamento parcelado, salientando que somente realizou a negociação do débito para que cerca de 80 famílias não ficassem sem abastecimento de água no local. Conta que as cobranças em atraso referente aos meses de dezembro de 2023 a abril de 2024 no valor atualizado, acrescido de juros e multas de R$ 97.655,60 (noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), foram calculadas de forma errada, pois medidas por metros cúbicos sobre Tarifa INDUSTRIAL, quando na verdade se trata de tarifa RESIDENCIAL. Afirma que a demora da prestação jurisdicional pode lhe acarretar ainda mais prejuízos, pois se encontra em situação delicada e não vem conseguindo honrar o respectivo acordo mesmo sabendo que possui alto crédito de valores junto a Agravada. Sustenta a ilegitimidade das contas, tendo em vista que a agravada já realizou vistoria e regularizou a transferência da tarifa para residencial, contudo, as contas negociadas foram deduzidas sob a tarifa industrial. Diz que a agravada tem dificultado a individualização dos hidrômetros. Esclarece que busca apenas que as contas futuras (dívidas não exigíveis não sejam objeto de corte pela Agravada até que seja discutido o mérito, uma vez que há uma dívida a ser discutida nos autos principais, diante do crédito que o Agravante possui junto a Agravada, que fora inclusive reconhecido administrativamente pela agravada. Aduz ser ilegal a interrupção de abastecimento de água em casos de dívidas contestadas em juízo, referente a valores pretéritos. Assevera que o saldo a ser pago indevidamente é no valor de R$ 45.655,60 (quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Argumenta que a causa de pedir vai além da suspensão das contas negociadas que entende indevidas, mas também as contas futuras e incertas não líquidas que poderão surgir. Conclui que a discussão perpassa o mérito, haja vista esse incidirá nas contas ainda em aberto de forma que os pedidos são compatíveis entre si. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada para que a agravada se abstenha de efetuar corte no abastecimento de água com fundamento nos meses objeto de acordo (dezembro de 2023 a abril de 2024), bem como suspender a cobrança de contas futuras ainda não exigíveis, além da fixação de multa para o caso de descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais). No mérito, a reforma da decisão para que todos pedidos iniciais sejam conhecidos. Decisão agravada ao ID 60121941 - Pág. 57/59. Preparo aos ID. 60121937 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, sobretudo porque não há interrupção atual no fornecimento de água tratada pela agravada. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator